Tribunal: STF
Processo: HC 189364
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EXTENSÃO – ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IDENTIDADE CONFIGURADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ, no processo nº 200351015002810, condenou o paciente a 15 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 1º, inciso V (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes de crimes contra a Administração Pública), da Lei nº 9.613/1998, 22, parágrafo único (evasão de divisas), da Lei nº 7.492/1986, 1º, inciso I (prestar declaração falsa às autoridades fazendárias), e 3º, inciso II (exigir vantagem para deixar de lançar tributo), da Lei nº 8.137/1990, combinados com o 71 (continuidade delitiva) do Código Penal.
    A Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região proveu parcialmente apelação interposta pelo Ministério Público, condenando-o a 2 anos e 6 meses de reclusão, considerado o crime versado no artigo 288 do Código Penal. Deu parcial provimento ao recurso da defesa, para reconhecer a inépcia da denúncia referente ao artigo 3º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990. Fixou a pena em 4 anos e 7 meses de reclusão, no tocante ao crime de lavagem de dinheiro, e 2 anos e 6 meses de reclusão, relativamente ao de evasão de divisas. A sanção, após o somatório, ficou estabelecida em 9 anos e 7 meses de reclusão e 82 dias-multa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso especial nº 1.170.545. A Sexta Turma proveu-o parcialmente, para reduzir a pena ao patamar de 4 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 34 dias-multa. Declarou a extinção da punibilidade do paciente quanto aos crimes definidos nos artigos 22, parágrafo único (evasão de divisas), da Lei nº 7.492/1986 e 1º, inciso I (prestar declaração falsa às autoridades fazendárias), da Lei nº 8.137/1990. Manteve a condenação quanto aos crimes previstos nos artigos 288 (formação de quadrilha ou bando) do Código Penal e 1º, inciso V (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes de crimes contra a Administração Pública), da Lei nº 9.613/1996. 
    Ao apreciar segundos embargos de declaração, formalizados por corréus, o Colegiado declarou extinta a punibilidade dos embargantes condenados a 2 anos e 6 meses de reclusão pelo crime de quadrilha. O paciente, contra o acórdão, interpôs novos embargos, buscando a extinção da punibilidade. Ressaltou configurada identidade de situação jurídica a viabilizar, quanto ao crime previsto no artigo 288 do Código Penal, a extensão da conclusão alusiva aos corréus. A Sexta Turma concluiu pela inadequação do que argumentado, assentando que o paciente, após a formalização dos primeiros declaratórios, não protocolou novo recurso, a implicar o trânsito em julgado do título condenatório.
    Os impetrantes afirmam configurado constrangimento ilegal, consistente no não reconhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, da extensão dos efeitos do acórdão por meio do qual declarada, quanto a corréus, a prescrição da pretensão punitiva. Dizem haver a Sexta Turma, ao não acolher o pedido, aludido à superveniência, no tocante ao paciente, do trânsito em julgado do título condenatório, deixando de levar em conta a formalização, contra o acórdão do Tribunal Regional Federal, de recurso extraordinário. Afirmam inobservado o artigo 580 do Código de Processo Penal, destacando caracterizada a identidade da situação jurídica do paciente em relação à dos corréus beneficiados pelo pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório quanto ao crime do artigo 288. No mérito, buscam o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, estendendo-se os efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça.
    No Supremo, o recurso extraordinário formalizado pelo paciente, contra o acórdão relacionado à apelação, foi autuado sob o nº 1.069.317, estando pendente de análise.
    2. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça desconsiderou a pendência de exame do extraordinário interposto, pelo paciente, contra o acórdão relativo à apelação.
    Afastada a premissa da preclusão maior, não se tem distinção de quadro a legitimar a existência de decisões conflitantes. Ante o quadro, configurada identidade de situações jurídicas, não se tratando de pronunciamento lastreado em motivos de caráter exclusivamente pessoal, mostra-se relevante o alegado acerca da inobservância do artigo 580 do Código de Processo Penal, considerada a extensão, ao paciente, do ato mediante o qual reconhecida a prescrição no tocante ao artigo 288 do Código Penal.
    3. Defiro a liminar para suspender, quanto ao crime de quadrilha, até o julgamento do mérito da impetração, os efeitos do título condenatório.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator